Tribunal: TJMT
Processo: 1014580-40.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
ÓRGÃO ESPECIAL
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ
Requerente : SINDICATO DOS ESCRIVÃES DE POLÍCIA JUDICIARIA CIVIL
Requerido : ESTADO DE MATO GROSSO
Número do Protocolo : 1014580-40.2020.8.11.0000
A decisão vinculada ao Id. no 61411531 ordenou “sobrestamento do processamento da presente ação até o julgamento definitivo do ARE no 875.958/GO pelo eg. STF” atendendo à determinação do Exmo. Sr. Min. Luís Roberto Barroso, aplicável a todos os processos pendentes em que se discutam as “alíquotas das contribuições previdenciárias dos servidores do Estado”.
O Sindicato/autor, porém, insurgiu-se dizendo que a presente arguição de inconstitucionalidade não versa sobre “majoração da contribuição previdenciária ordinária dos servidores públicos da ativa do Estado de Mato Grosso, mas sim a declaração de inconstitucionalidade da contribuição previdenciária extraordinária criada” pela norma impugnada, daí porque pede revogação da ordem de sobrestamento e pronta retomada da tramitação do feito (cf. Id. no 66106985).
É a suma.
D E C I D O
Ao longo das razões da petição inicial, o Sindicato/autor afirma a inconstitucionalidade dos §§5o e 6o do art. 2o da Lei Complementar Estadual no 202/2004 por várias razões, mas com ênfase à “inobservância de requisitos” do art. 149 da Constituição Federal para instituição de contribuição previdenciária extraordinária e ao suposto caráter confiscatório da norma.
No primeiro ponto, o Sindicato/autor anotou o seguinte:
“Ademais, Nobre Julgador é flagrante a violação dos requisitos constitucionais trazidos pelo artigo 149, §1-A, §1-B e §1-C para a instituição da Contribuição Previdenciária Extraordinária, senão vejamos: (...)
Desse modo da leitura das normas constitucionais supracitadas para que haja a instituição de contribuição previdenciária extraordinária deve ser cumprido os seguintes requisitos:
a) Demonstração do déficit atuarial e a insuficiência para equacioná-lo;
b) Instituição simultânea de várias outras medidas para equacionamento do déficit;
c) Que a contribuição extraordinária tenha prazo determinado;
Nenhum desses requisitos foram cumpridos para a elaboração dos §5o e §6o, do artigo 2o da LC 202/2004, alterada pela LC 654/2020, pois ficou devidamente demonstrada a preocupação do Estado de Mato Grosso apenas em taxar com contribuição extraordinária os aposentados e pensionistas como se isso fosse a solução do suposto déficit atuarial” (cf. Id. no 49937494 - pág. 10 – grifei e destaquei).
Quanto ao suposto efeito confiscatório da norma impugnada, o Sindicato/autor se apoia no teor do voto proferido pelo Exmo. Sr. Ministro Celso de Mello quando do julgamento da ADI no 2010 pelo eg. STF para estabelecer as premissas de que “a identificação do efeito confiscatório deve ser feita em função da totalidade da carga tributária”, e de que “resulta configurado o caráter confiscatório de determinado tributo, sempre que o efeito cumulativo (...) afetar, substancialmente, de maneira irrazoável, o patrimônio e/ou os rendimentos do contribuinte”.
Conclui, então, o seguinte:
“Nesse passo, a LC 654/2020 ora em análise aumentou a alíquota de contribuição dos proventos dos aposentados e pensionista de 11% para 14% , bem como institui a Contribuição Extraordinária para aqueles que percebem proventos no valor IGUAL OU SUPERIOR a R$ 3.000,00 (Três mil reais) e a referida contribuição incidirá sobre a parcela que ultrapassar 01 salário mínimo, em desconformidade ao artigo 140 da Constituição Estadual cumulado com o artigo 40, §18 CF/88. (...)
Nesse passo, por exemplo, se esse aposentado ou pensionista perceber R$ 3,000.00 (Três mil reais) passará a contribuir com 14% de contribuição previdenciária + 15% de imposto de renda gerando um desconto mínimo de 29% de sua renda referentes a tributo, isto que não consideramos os demais tributos que incidem em todas as operações praticadas nos dias atuais. (...)
A situação fica ainda mais grave para aqueles que percebem acima de R$ 4.664,68 (Quatro mil seiscentos e sessenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), pois sobre os proventos de aposentadoria ou pensão destes incidirá 14% de contribuição previdenciária + 27,5% de imposto de renda gerando um pagamento mínimo mensal no percentual de 41,5%, (...)
Cumpre destacar ainda que esses proventos de aposentadoria e pensão correspondem a média das 80% maiores contribuições realizadas pelo servidor, isto é, o servidor ao se aposentar já teve uma perda salarial imensa, o qual terá sua situação mais agravada com o confisco realizado pelo §5o e 6o, II, do artigo 2o da LC 654/2020.
Desse modo ao efetuar a cobrança de 14% da contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria e pensões em dissonância do Artigo 140, parágrafo único da Constituição Estadual cumulado com o Artigo 40, §18o da CF/88 são inconstitucionais por violar o artigo 150, V da Constituição Estadual, visto que claramente instituirão um sistema de confisco dos referidos proventos” (cf. Id. no 49937494 - Pág. 19/21 – grifei).
A claríssima discussão sobre a “falta de razoabilidade” da modificação das alíquotas e natureza das contribuições previdenciárias já justifica, por si só, a ordem de sobrestamento, mas, ainda que assim não fosse, e ainda que o Sindicato tivesse razão ao dizer que a arguição não versa sobre “majoração da contribuição previdenciária ordinária dos servidores públicos da ativa do Estado de Mato Grosso, mas sim a declaração de inconstitucionalidade da contribuição previdenciária extraordinária criada” pela norma impugnada, a tramitação do feito deve ser sobrestada.
É que leitura do acórdão em que o eg. STF reconheceu a existência de repercussão geral no ARE no 875.958/GO mostra que aquele recurso foi interposto contra decisão colegiada do eg. TJGO nos autos de Ação Direta de Inconstitucionalidade em que se discutia precisamente a imprescindibilidade do cálculo atuarial para alterações nas alíquotas das contribuições previdenciárias dos servidores do Estado.
Cite-se, a propósito, a ementa do acórdão goiano impugnado naquele ARE no 875.958/GO:
“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 100/2012. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS. AUSÊNCIA DO ESTUDO ATUARIAL. JUSTIFICATIVA NA REDUÇÃO DO DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA VEDAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE TRIBUTOS PARA EFEITO DE CONFISCO. (ARTS. 92 E 102, IV, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL) E DA CORRELAÇÃO. LEI DECLARADA INCONSTITUCIONAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EX NUNC . I - A contribuição previdenciária, por força de sua natureza de tributo, subordina-se aos princípios constitucionais gerais de direito tributário e em especial aos princípios da correlação (art. 195, § 5o, da CF), da finalidade (art. 149, § 1o, da CF), do equilíbrio financeiro e atuarial (art. 40 da CF) e da vedação ao confisco (art. 150, inciso IV, da CF). E, por ser assim, a majoração da alíquota da contribuição previdenciária deve vir amparada em cálculo atuarial, o que não foi observado no caso em comento ocorrendo aí o vício formal. (...) Sem causa suficiente e não observada a apresentação do cálculo atuarial para fins de vinculação da contribuição, não se justifica a majoração da alíquota de contribuição de seguridade social, uma vez que no regime de previdência de caráter contributivo e solidário, deve haver correlação entre custo e benefício, conforme já assentou o STF na ADI 8 MC/DF. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE” (TJGO – Corte Especial – ADI no 92447-30.2013.8.09.0000 – Rel. DES. LEOBINO VALENTE CHAVES – j. 23/04/2014, DJe 1544 de 19/05/2014 – grifei).
Cite-se, também, breve trecho da manifestação do Exmo. Sr. Ministro Luís Roberto Barroso naquele acórdão:
“As questões constitucionais suscitadas pela recorrente devem ser submetidas a um debate mais amplo. De fato, não existem precedentes deste Supremo Tribunal Federal aptos a manter a decisão proferida pelo Tribunal de origem. Nessas circunstâncias, há que se reconhecer que a matéria merece exame por este Tribunal, a fim de que haja pronunciamento quanto ao aumento das contribuições previdenciárias dos servidores públicos estaduais e a sua relação com o princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, o caráter contributivo do regime, a razoabilidade e a vedação da utilização com efeito de confisco.
Na hipótese, caberá a esta Corte definir se a Lei Complementar no 100/2012, do Estado de Goiás, ao elevar as alíquotas dos servidores estaduais, nos patamares acima expostos, desrespeitou o disposto nos arts. 40, 150, IV e 195, § 5o, da Constituição, além do princípio da razoabilidade. (...)
A relevância jurídica, por sua vez, manifesta-se na medida em que é necessária análise da legislação estadual sob a luz dos referidos dispositivos constitucionais, que devem embasar a atividade legislativa dos entes no que tange ao poder de instituir contribuições previdenciárias sobre os seus servidores, prerrogativa a eles conferida no art. 149, § 1o, da Constituição” (grifei e destaquei).
Assim, o sobrestamento da tramitação da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade é medida de rigor.
Mantenho, pois, a decisão retro e indefiro o pedido de prosseguimento do feito.
Intime-se.
Cuiabá, 10 de dezembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator